Tribunal: STF
Processo: ARE 1435459
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA — SUSPENSÃO DO PROCESSO - IRDR N. 1.0000.16.024983-5/003 - IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE - LEI ESTADUAL N. 15.462/2005 - INGRESSO NA CARREIRA - HABILITAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO “LATO SENSU' - ENQUADRAMENTO IMEDIATO NO NÍVEL III DA CARREIRA — INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIRMADO NA ADIN. 1.240/DF — PREVISÃO NO EDITAL PARA INGRESSO NO NÍVEL I- IRRELEVÂNCIA - DIREITO ASSEGURADO - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - RE N. 870.947 - FAZENDA PÚBLICA PARTE NA CAUSA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Não há falar no sobrestamento dos autos em razão da admissão do IRDR n. 1.0000.16.024983-5/003 seja porque o tema trata de servidores integrantes de carreira diversa, seja em decorrência da suspensão cessar após um ano de sua admissibilidade ou, ainda, pelo fato de o mérito do incidente ter sido apreciado e julgado pela Primeira Seção Cível deste egrégio Tribunal de Justiça. Nos termos da Lei Estadual n. 15.462/2005, é assegurado à servidora pública estadual, ocupante do cargo Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, o direito de ser enquadrada, desde a investidura, no Nível III, Grau A da carreira, uma vez que desde a data da posse já havia concluído curso de pós-graduação “lato sensu”. Não se aplica à hipótese o precedente firmado pelo colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADIn. 1.240/DF, tendo em vista que a norma federal analisada não se assemelha à legislação estadual, cuja inconstitucionalidade não se vislumbra. O edital não pode se sobrepor à norma de regência, sendo devido o enquadramento no nível compatível com a escolaridade ostentada pela servidora. Tratando-se de condenação em face da Fazenda Pública, a correção monetária deve incidir segundo o IPCA-E, e os juros de mora seguirão os juros aplicados à caderneta de poupança (RE n. 870.947/SE). Os honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública for parte e em se tratando de sentença ilíquida, devem ter o seu valor arbitrado na fase de liquidação, nos termos do disposto no inciso II do § 4º do artigo 85 do Código de Processo Civil



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente